Tribunal: TJDFT
Processo: 0750143-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. FACEBOOK. INSTAGRAM. SUSPENSÃO DE CONTA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA CONDUTA VIOLADORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E AO CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando o restabelecimento de perfil em plataforma digital de rede social, suspenso sem indicação concreta da motivação, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade de argumento apresentado apenas em sede recursal e a legalidade da suspensão de conta em rede social fundada em alegada violação aos termos de uso, sem indicação específica da conduta atribuída ao usuário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a alegação de que a suspensão da conta decorreu de suposta denúncia de marca registrada por terceiro, quando o argumento não foi deduzido na contestação nem apreciado pelo juízo de origem, impondo o não conhecimento do recurso nesse ponto. 4. A suspensão de conta em plataforma digital exige indicação clara, específica e comprovada da conduta violadora dos termos de uso, não sendo suficientes alegações genéricas sobre eventual infração a direitos de terceiros. 5. A ausência de demonstração da conduta imputada ao usuário, aliada à inexistência de prova de oferecimento de resposta fundamentada ao recurso administrativo, caracteriza violação aos deveres de informação, contraditório e ampla defesa. 6. A exclusão automatizada e imotivada de conta utilizada para fins econômicos revela prática abusiva, atentatória aos direitos do consumidor, não legitimada pela simples invocação da liberdade contratual ou do exercício regular de direito.
7. A livre iniciativa não autoriza a exclusão arbitrária de usuário quando a própria plataforma vincula a medida a suposta infração contratual, impondo-se a observância da boa-fé objetiva. 8. Evidenciado que o réu, além de sucumbente, deu causa ao ajuizamento da ação em vista da suspensão indevida da conta da autora, tornando necessária a intervenção judicial para sanar a ilegalidade, não há que se falar em inversão dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV. CC, art. 188, inc. I. CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0726941-68.2023.8.07.0001, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 30.10.2024.